Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NÃO DISPONIBILIZADA AO CLIENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENALIDADE COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Configura falha na prestação do serviço da locadora de veículos a cobrança de multa por infração de trânsito, mediante débito no cartão de crédito, sem a respectiva cópia do auto de infração e prévia notificação ao consumidor; comprovada a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a ausência de engano justificável, deverá haver a repetição em dobro do indébito, no total de R$ 1.832,72, uma vez que no curso do processo houve a cobrança e o pagamento de mais 2 (duas) multas no valor de R$ 124,96 cada, conforme art. 42 do CDC.
2. No caso concreto, constitui obrigação contratual o envio da cópia digitalizada da notificação da autuação da infração ao consumidor, conforme Cláusula 7.2; em caso de descumprimento, mostra-se suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta por sentença, desobrigar o consumidor do pagamento da infração de trânsito.
3. A ausência de comprovação de desdobramento fático hábil a caracterizar dano moral conduz à improcedência do pedido correspondente.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para retificar o valor da condenação para R$ 1.832,72 (mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), mantidos seus demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.